Tribunal: TJBA
Processo: 8050523-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050523-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

AGRAVADA: RITA DE CASSIA CARDELLE CUNHA

Advogado(s)
:
JORDAN TAMEIRAO FERREIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPEREENDIVIDAMENTO DE SERVIDORA PÚBLICA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA
À
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SEM COMPETÊNCIA TÉCNICA PARA EXECUTÁ-LA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DAYCOVAL S/A, contra
a
decisão da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos de Ação de Repactuação de Dívida, ajuizada por RITA DE CASSIA CARDELLE CUNHA, servidora municipal aposentada, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Prefeitura de Salvador, determinando ao
B
anco o cumprimento direto de liminar que limitava os descontos em folha de pagamento a 30% dos proventos da
A
utora, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é legítima a imposição de obrigação de fazer ao
A
gravante, para limitar diretamente os descontos em folha de pagamento, mesmo sem controle sobre a consignação;
e
estabelecer se é necessária a expedição de ofício ao
Ó
rgão pagador (Prefeitura), como condição para o cumprimento efetivo da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
I
nstituição
F
inanceira não possui ingerência técnica nem jurídica sobre a folha de pagamento da servidora pública, sendo inviável o cumprimento direto da liminar sem intervenção do órgão responsável.

4. A exigência judicial de alteração do desconto diretamente pelo
B
anco, sem a cooperação do
E
nte
P
úblico competente, configura obrigação impossível, violando os princípios da razoabilidade, da boa-fé objetiva e da efetividade processual.

5. A multa diária imposta
à Instituição Financeira
revela-se desproporcional, considerando que a obrigação exigida possui natureza mensal, podendo gerar enriquecimento indevido da
Acionante.

6.
Cabe ao órgão pagador — no caso, a Prefeitura de Salvador — a implementação dos ajustes necessários na folha de pagamento, devendo o
J
uízo de origem expedir ofício com essa finalidade, con
soante
previsto na legislação sobre superendividamento (Lei nº 14.181/2021).

7. A cooperação entre Judiciário e Administração Pública é imprescindível para assegurar a eficácia das medidas judiciais voltadas à preservação do mínimo existencial da consumidora superendividada.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.
___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV e LIV; Lei nº 14.181/2021; Código de Processo Civil, arts. 297 e 536.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI nº 8045527-81.2024.8.05.0000, 1ª Câmara Cível, j. 2024 (mencionado no voto).

___________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8050523-88.2025.8.05.0000,
tendo como Agravante o
BANCO DAYCOVAL S/A
,

sendo Agravad
a
RITA DE CASSIA CARDELLE CUNHA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
D
AR
PROVIMENTO

ao Instrumental.